Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600201-94.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JOSELITO DA LUZ
Órgão julgador: EMBARGANTE: JOSELITO DA LUZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
27/04/2021
Número: 0600201-94.2020.6.16.0063

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 31/10/2020
Processo referência: 0600201-94.2020.6.16.0063
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600201-
94.2020.6.16.0063, (DRAP - 0600179-36.2020.6.16.0063) que, com fundamento no art. 1º, inciso I,
alínea g, da LC nº 64/90, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Joselito da Luz, em razão
de causa de inelegibilidade. (indeferimento de registro de candidatura de Joselito da Luz, para
concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, com o nº 14000, com o
nome de urna: Zelito, município de santa Cecília do Pavão/PR, tendo em vista que no exercício do
cargo eletivo de Presidente da Casa de Leis de Santa Cecília do Pavão, teve suas contas julgadas
irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em decisões definitivas (acórdãos nº
3952/2017 - S2C e 4178/2017 - S2C, referentes aos processos n.º 232243/14 e n.º 262115/16, que
transitaram em julgado em definitivo, respectivamente, nas datas de 20/10/2017 e 06/11/2017).
Ademais, e como já sinalizado nesta decisão, não há decisão judicial que tenha suspendido os
efeitos das decisões proferidas pelo TCE, ainda que a parte tenha deduzido a existência de ação
rescisória em curso visando à sua desconstituição). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSELITO DA LUZ (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA
SERRA PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31797
916
23/04/2021 18:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.547
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600201-94.2020.6.16.0063 –
Santa Cecília do Pavão – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: JOSELITO DA LUZ
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR0094700
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA - OAB/PR0094651
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR0030485
EMBARGADO: JUÍZO DA 063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão,
impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do
Código de Processo Civil).
2. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 31797916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316242763000000030975942
Número do documento: 21042316242763000000030975942

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSELITO DA CRUZ, em face
do Acórdão nº 57.970 (ID 22816766), pelo qual foi negado provimento ao seu recurso,
mantendo-se a sentença de indeferimento do seu registro de candidatura, em razão da
incidência do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90.
Em suas razões (ID 23117066), o embargante aponta existência de contradição,
omissão e obscuridade no acórdão. Argumenta, em síntese, que:
a expressão “ inequívoco
a)
conhecimento do recorrente acerca das normas aplicáveis” “não é motivo para conclusivo para
haveria
a caracterização do dolo genérico para fins de improbidade administrativa.” ; b)
contradição no acórdão embargado ao reconhecer que o TCE-PR não indicou a ocorrência de
ato de improbidade administrativa, e não aplicou ao embargante da~]ao de gravidade que
indique ilegalidade;
haveria contradição em relação ao precedentes jurisprudenciais citados
c)
no Acórdão;
tendo o embargante deixado de agir de forma diligentes, resta caracterizada
d)
culpa e não dolo
a situação dos autos não se amolda aos casos em que a jurisprudência do
; e)
TSE considera configuradoras de ato de improbidade administrativa para fins de
inelegibilidade; o acórdão estaria em desacordo com a Súmula 41 do TSE; ) o Tribunal
f)
g
deixou de manifestar-se sobre aspectos importantes contidos no recurso e sobre os
documentos apresentados;
o acórdão embargado violou diversos incisos do artigo 489, + 1º
h)
c/c artigo 1022 do CP; ao embargante foi imposta a sanção de multa por irregularidade lesiva
i)
à ordem Legal e não por lesão ao erário. o embargado teria agido apenas com culpa;
a
j)
k)
interpretação da lei deve ser restritiva no que se refere a inelegibilidade. Ao final pugna pelo
conhecimento dos embargos, “para fins de sanar a omissão, obscuridade e contradição
apontadas, para, como consequência, reformar a sentença de primeiro grau, deferindo-se o
registro de candidatura do Embargante”.
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos, observando que a pretensão do embargante de “reformar o v.
(ID
acórdão proferido pelo Eg. TRE/PR, finalidade esta, descabida em sede de aclaratórios”
26835666).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos, pois foram opostos em 18 de
dezembro de 2020 e o Acórdão impugnado foi publicado na sessão do dia 17 de dezembro de
2020.
Assim, presentes os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.
Num. 31797916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316242763000000030975942
Número do documento: 21042316242763000000030975942

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de

”.
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão vergastado restou assim ementado:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CARGO DE VEREADOR. CONTAS DE GESTÃO DO ENTÃO PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTAS IRREGULARES. DIVERÊNCIAS NOS
VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL EMITIDO PELA
CONTABILIDADE EM COMPARAÇÃO COM OS DADOS ENVIADOS NO
SIM-AM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA INSANABILIDADE E DO ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE
INCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/90
exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) rejeição das contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão irrecorrível do órgão
competente no âmbito administrativo; (iii) desaprovação decorrente de (a)
irregularidade insanável que configure (b) ato de improbidade administrativa, (c)
praticado na modalidade dolosa; (iv) não exaurimento do prazo de oito anos contados da
publicação da decisão; e (v) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
2. O Presidente da Câmara de Vereadores que teve suas as contas de gestão relativas aos
exercícios financeiros de 2013 julgadas irregulares pela Corte de Contas, em razão de
divergências nos valores do balanço patrimonial, emitido pela contabilidade, em
comparação com os dados enviados no SIM-AM, está inelegível por incidir na alínea
supracitada, em razão da natureza de insanabilidade das irregularidades, sobretudo
porque, ciente da ilicitude, reincidiu no mesmo ato.
3. Recurso conhecido e desprovido

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade no
acórdão, bem assim que não houve o necessário exame das provas colacionadas.
Todavia, da leitura das razões do embargante se observa que não houve
qualquer omissão, contradição ou obscuridade, assim como que houve a devida valoração das
provas apresentadas pelo embargante.
Num. 31797916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316242763000000030975942
Número do documento: 21042316242763000000030975942

Convém destacar que o embargante teve seu registro de candidatura indeferido,
em razão do Acórdão 3952/17-TCE, que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de
Santa Cecília do Pavão, referentes ao exercício de 2013, período em que o embargante
ocupou a Presidência da Câmara, por serem constatadas divergências nos valores do
balanço patrimonial, os quais não foram sanados pelo embargante no curso da
instrução perante o Tribunal de Contas do Estado.
Alega o embargante que a expressão consignada no acórdão “inequívoco
não seria “
conhecimento do recorrente acerca das normas aplicáveis”
motivo conclusivo para a
”, e que a ocorrência de
caracterização do dolo genérico para fins de improbidade administrativa
irregularidade não implica necessariamente em improbidade administrativa.
O embargante traz decisão do STJ na qual foi reconhecido que falhas técnicas de
condução administrativa não caracterizam conduta improba.
Não é o caso dos autos.
Ao contrário do alegado pelo embargante, no acórdão foi examinada de forma
clara e fundamentada a questão relativa à probidade de sua conduta.
É importante registrar que a conduta do embargante não se reduziu a “mera falha
”, pois após ter apresentado informações ao TCE,
técnica de condução administrativa
via sistema para acompanhamento das contas, de valores diversos daqueles efetivamente
existentes no balanço contábil, devidamente cientificado da irregularidade, deixou de saná-la,
limitando-se a apresentar frágeis explicações.
A questão foi claramente abordada no acórdão, nos seguintes termos:
É incontroverso que o recorrente ocupou o cargo de Presidente da Câmara
de Santa Cecília do Pavão na legislatura 2013-2016, sendo esperado que
tivesse conhecimento suficiente das regras aplicadas na gestão de recursos
públicos, sobretudo no que se refere à conformidade contábil.
Destaque-se que, verificadas as irregularidades pelo setor técnico do TCE,
ao recorrente foi oportunizado justificar e corrigir o ato; contudo, conforme
consta, apresentou frágeis e explicações desacompanhadas de prova,
deixando de apresentar o demonstrativo corrigido posteriormente, perdendo
a chance de sanar a irregularidade
Conforme consignado pelo D. Juiz da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da
Serra, “a tabela que instrui o acórdão indica divergências patrimoniais com
omissão de informação de quase vinte mil reais por rubrica (diferenças nas
informações de ativos circulantes, total do ativo, ativo financeiro, saldo
patrimonial, bem como quanto aos passivos).Considerando os poucos
recursos existentes no Município, bem como porque não houve posterior
regularização de tais dados, reputo que a irregularidade indicada é
insanável. Note-se que houve inclusive imposição de multa ao candidato
”.
pelo TCE em razão de tais irregularidades
[...]
Em suas razões, o recorrente afirma ter apresentado justificativas ao
Tribunal de Contas, sendo que as diferenças se deram por insuficiência de
Num. 31797916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316242763000000030975942
Número do documento: 21042316242763000000030975942

recursos, mas as despesas foram posteriormente quitadas, e neste sentido
não há qualquer elemento no acórdão que permita concluir que tenha agido
com vontade deliberada em causar dano ao erário.
Ao contrário do alegado, dos elementos apresentados foi possível extrair-se
que foram verificadas divergências entre os valores do balanço patrimonial,
emitido ela contabilidade, em comparação com os dados inseridos no
sistema SIM-AM1. Instado a manifestar-se o recorrente, em verdade,
confirmou que realizou gastos que excederam o orçamento do exercício, e
que foi necessário utilizar orçamento do exercício subsequente para quitar as
despesas – sem apresentar a devida comprovação, e sem apresentar o
demonstrativo contábil corrigido, com a respectiva publicação.
Ademais, da simples leitura da tabela incluída no Acórdão, e reproduzida
neste voto, verifica-se a divergência de valores, para as quais não houve
comprovação das justificativas apresentadas.
Não procede, portanto, a alegação de que a irregularidade seria de “simples
correção, que foi determinado pelo então Presidente da Câmara, ora
” e que por deficiência na defesa
recorrente, tendo sido sanado o equívoco
no processo administrativo os documentos comprobatórios da correção não
foram apresentados. Não faltou oportunidade ao recorrente para que,
verificando a alegada deficiência, procedesse sua regularização com a
juntada dos documentos aos autos de prestação de contas.

Prossegue o embargante aduzindo ocorrência de contradição no acórdão ao
afirmar que as irregularidades seriam insanáveis.
Pois bem, a irregularidade refere-se ao exercício de 2013. Durante a análise das
Contas pelo Tribunal de Contas do Estado, o recorrente foi intimado sobre o apontamento e
limitou-se a apresentar justificativas, sem contudo sanar a irregularidade.
A decisão do Tribunal de Contas do Estado transitou em julgado em 20.10.2017.
Sobre a insanabilidade da irregularidade, consignou-se no acórdão o seguinte:

De acordo com a sentença, portanto, a inelegibilidade do recorrente decorreu
da desaprovação de suas contas relativas ao exercício de 2013, em que se
apurou a ocorrência de irregularidade insanável. A rejeição das contas em
questão fundamentou-se em Acórdão do Pleno do Tribunal de Contas do
.
Estado, transitado em julgado em 20.10.2017
Conforme leciona José Jairo Gomes, “insanáveis, frise-se, são as
irregularidades graves, decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou
má-fé, contrárias à lei ou ao interesse público; podem causar dano ou
prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, ou ferir princípios constitucionais
. (Direito Eleitoral. 14 ed., São Paulo:
reitores da Administração Pública’
Atlas 2018 p. 285).
Num. 31797916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316242763000000030975942
Número do documento: 21042316242763000000030975942

Na espécie, a irregularidade consistiu em ‘... divergências nos valores do
balanço patrimonial, emitido pela contabilidade, em comparação com os
.
dados enviados ao SIM-AM”
Para elucidar, transcrevo o apontamento indicado no relatório do Acordão n.
3952/2017 da Segunda Câmara – TCE/PR:

“A unidade técnica apontou divergências entre os valores do balanço
patrimonial, emitido pela contabilidade, em comparação com os dados
enviados no SIM-AM1.
Em defesa, o gestor asseverou que a diferença entre o ativo e o passivo
financeiro refere-se a valores empenhados, e como os recursos ao final
do exercício não foram suficientes para quitação de todos os
empenhos, parte deles foram pagos em janeiro do ano seguinte, sendo
que um não foi integralmente quitado em razão de que os serviços não
foram executados em sua totalidade.
Com a apresentação tão somente de tais justificativas, não foi
comprovada a regularização dos valores divergentes constantes no
balanço patrimonial; ademais, não foi encaminhado posteriormente o
demonstrativo contábil corrigido, com a respectiva publicação.
Mantenho, portanto, o apontamento de irregularidade. “

Extrai-se que a irregularidade ensejadora da rejeição das contas do
Recorrente, relativa ao exercício de 2013,
.
é insanável
Igualmente não procede a alegação de ocorrência de contradição no acórdão, “já
que reconhece que o TCE-PR não aplicou e apresentou qualquer elemento indicativo de ato de
improbidade administrativa em seu bojo, bem como não aplicou sanção de gravidade que
. Essa temática também foi abordada no acórdão de forma suficiente e sem
indique ilegalidade”
qualquer vício:
O recorrente alega, ainda, que as irregularidades apontadas não configuram
vicio insanável, já que importariam em meras falhas de natureza formal, e
que não estão presentes os elementos mínimos que caracterizem a
improbidade, o que inclusive não fora abordado na decisão do Tribunal de
Contas Estadual.
É importante registrar que as irregularidades que originaram a rejeição das
contas do recorrente não constituem meros erros materiais no registro
contábil.
Isso porque, de acordo com a tabela apresentada, foram realizadas despesas
com valores divergentes dos informados ao órgão de controle dos gastos
públicos, tanto que, conforme declarado pelo próprio recorrente, foi
extrapolado o limite de gastos anual.
Em resumo, conforme já explanado, não houve comprovação de que as
irregularidades foram sanadas, não havendo sequer a apresentação do
demonstrativo contábil corrigido com a respectiva publicação. O dolo está
Num. 31797916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316242763000000030975942
Número do documento: 21042316242763000000030975942

caracterizado, sendo certo que o recorrente tinha conhecimento de suas
obrigações, e mesmo assim deixou de proceder de forma dirigente e proba.
E desta foram deixou de observar os princípios que regem a administração
pública, principalmente o princípio da moralidade e da publicidade.
Não conflita com a Súmula 41 do TSE o reconhecimento de improbidade
administrativa advinda da conduta do recorrente, ainda que não explicitado
no Acórdão do TCE, vez que o agir do recorrente por si só revela o dolo
genérico característico da improbidade administrativa. De fato, conforme
pacífica jurisprudência, “quanto à matéria de fundo, para a análise acerca
da existência de irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, não é necessário que a decisão do órgão
competente que rejeitou as contas públicas tenha assentado expressamente
a presença de tais requisitos, afigurando–se possível que a Justiça Eleitoral
realize a análise dos requisitos da indigitada causa de inelegibilidade.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060037181,
Precedente.”
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 04/12/2020).
Na verdade, o que a Súmula 41 veda é que a Justiça Eleitoral entenda que as
contas deveriam ser aprovadas ou que inexiste ato de improbidade. Ou seja,
não proíbe o exame do ato praticado, ou seja, se doloso ou não.
Ainda, argumenta o recorrente que a natureza da multa que lhe foi aplicada
pelo TCE demonstra que a irregularidade não caracterizou lesão ao erário,
mas sim à ordem legal, a qual não constitui improbidade administrativa.
Sem razão o recorrente. A improbidade administrativa verificada nestes
autos decorre do desrespeito aos princípios da administração pública, nos
termos da Lei nº 8.429/1992, com as alterações introduzidas pela Lei nº
13.964/19. Não exige, portanto, lesão ao erário e/ou enriquecimento ilícito,
porquanto se trata de hipótese autônoma de inelegibilidade, não sendo
possível acrescer-lhe requisitos não previstos na alínea “g”.
Acrescente-se, ademais, que o acórdão está em consonância com a doutrina,
segundo a qual:
“Não é exigida a prévia condenação do agente por ato de improbidade
administrativa, tampouco que haja ação de improbidade em curso, na Justiça
Comum. Na presente alínea , o requisito de que a irregularidade também
g
configure “ato doloso de improbidade administrativa” tem única finalidade
de estruturar a inelegibilidade. Logo, é a Justiça Eleitoral a única
competente para apreciar essa matéria e qualificar os fatos que lhe são
apresentados, afirmando se a
apontada é ou não
, se
irregularidade
insanável
configura
, e se constitui ou não
ato doloso de improbidade administrativa
inelegibilidade.”
( GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral – 14ª ed. São Paulo, Atlas, 2018. p.
285/286)

Ainda de acordo com o embargante, o acórdão embargado encontra-se em
contradição com os precedentes jurisprudenciais citados, especialmente no que se refere à
configuração de ato doloso de improbidade administrativa.
Num. 31797916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316242763000000030975942
Número do documento: 21042316242763000000030975942

Para além disso não se configurar contradição sanável via embargos de
declaração, não lhe assiste razão.
O precedente referido no acórdão embargado orienta a interpretação do ato
doloso de improbidade administrativa, para o qual a jurisprudência dominante exige a
ocorrência do dolo genérico.
Não se vislumbra orientação no sentido de afastar a ocorrência do dolo genérico
condicionada ao número de irregularidades havidas pelo agente público, como pretende o
embargante.
Repita-se, o entendimento adotado no acórdão corrobora com o entendimento
desta Corte, no sentido de que “ O dolo que se busca aquilatar na prática de atos de
improbidade administrativa, para fins eleitorais disciplinado na alínea "g", é o dolo denominado
de genérico, consistente na vontade abstrata de não fazer o que determina a lei, ou mesmo de
se abster de realizar conduta cuja prática é exigida pela lei, que se demonstrou presente na
.”(RECURSO ELEITORAL n 23810,
espécie, não sendo de se perquirir acerca de má-fé
ACÓRDÃO n 51209 de 19/09/2016, Relator: NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 19/09/2016 ).
De outra parte, alega o embargante que como foi afirmado no acórdão que teria
deixado de proceder de forma diligente não se estaria diante de dolo, mas sim de culpa.
Acontece que, como antes esclarecido, para a configuração de improbidade
administrativa basta a ocorrência do dolo genérico consistente demonstração da vontade livre e
consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados proibidos pela lei, sendo dispensável
perscrutar se houve a intenção de atingir alguma finalidade específica.
No caso, o dolo evidenciou-se com o encaminhamento de informação ao TCE de
valores diversos daqueles efetivamente existentes no balanço contábil, com a clara intenção do
gestor em omitir informações contábeis e relativas ao orçamento da Câmara – e conforme se
verificou, posteriormente, a despeito de intimado pela Corte de Contas, apresentou
justificativas para as divergências que efetivamente existiram, embora não as tenha corrigido. A
conduta revela desrespeito aos princípios que regem a administração pública.
Demais disso, consta expressamente no acórdão que o dolo restou caracterizado
não só pelo pela falta de diligencia do embargante na condução das contas da Câmara, mas
essencialmente por sua atitude improba e pela inobservância dos princípios que regem a
administração pública, principalmente o princípio da moralidade e da publicidade.
Ainda, é equivocada a interpretação conferida pelo embargante a Súmula 41 do
TSE, que assim estabelece:
Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que
configurem causa de inelegibilidade.

Num. 31797916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316242763000000030975942
Número do documento: 21042316242763000000030975942

Com fundamento nessa súmula pretende o embargante afastar a possibilidade da
Justiça Eleitoral reconhecer a ocorrência de improbidade administrativa para fins de
configuração de inelegibilidade, ao tempo em que pleiteia a apreciação, por esta Corte, das
provas apresentadas ao Tribunal de Contas para fim de afastar a decisão que desaprovou suas
contas.
Como se viu acima, todavia, cabe à Justiça Eleitoral analisar e qualificar as
condições em que se deu a reprovação das contas do candidato, a fim de verificar a ocorrência
de
, e se constitui ou não inelegibilidade.
ato doloso de improbidade administrativa
Pela súmula acima transcrita, o que não pode a Justiça Eleitoral é o exame da
veracidade dos fatos e documentos ensejadores da desaprovação das contas. E é exatamente
isso que pleiteia o embargante ao apresentar os documentos contábeis em seus embargos.
Por fim, alega o embargante que o acórdão foi omisso ao deixar de “se manifestar
(OMISSÃO) sobre aspectos importantes contidos no recurso, BEM COMO SOBRE OS
DOCUMENTOS APRESENTADOS, especialmente as que se referem à legislação do TCE-PR
”.
sobre a correlação entre a sua decisão e as sanções cabíveis nos casos de irregularidades
Juntamente com o Recurso Eleitoral (ID 15799466), o recorrente ora embargante
juntou a cópia da Ação Rescisória que protocolou junto ao TCE (em que consta inclusive a
decisão do relator que indefere o pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão que
desaprovou suas contas relativas ao exercício de 2013) (ID 15799616), e no ID 15799616
juntou os mesmos documentos contábeis apresentados em seus embargos.
Ao contrário do alegado, os argumentos do embargante foram examinados, como
se vê da seguinte passagem da decisão embargada:
De outro lado, informa o recorrente que ingressou com Ação Rescisória, a qual se
encontra em trâmite junto ao Tribunal de Contas do Estado, em que anexou
documentação pela qual comprovara que já adimpliu suas obrigações, sanando a
irregularidade. Assim, na pendência da Ação Rescisória, invoca em seu favor a
presunção de inocência prevista no art. 5º inciso LVII da Constituição Federal.
Pois bem, ainda que se tratasse de matéria penal, que não é o caso, não caberia
aplicação do princípio da presunção de inocência. É que,
, já existe decisão
in casu
transitada em julgado.
Demais disto, em consulta ao site do Tribunal de Contas, verifica-se que a Ação
Rescisória encontra-se ainda pendente de julgamento, de modo que o Acórdão n.
3952/2017, da Segunda Câmara – TCE/PR, pela qual foram julgadas irregulares
as contas do recorrente, encontra-se vigente.
[....]
Ainda, argumenta o recorrente que a natureza da multa que lhe foi aplicada pelo
TCE demonstra que a irregularidade não caracterizou lesão ao erário, mas sim à
ordem legal, a qual não constitui improbidade administrativa.
Sem razão o recorrente. A improbidade administrativa verificada nestes autos
decorre do desrespeito aos princípios da administração pública, nos termos da Lei
nº 8.429/1992, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/19. Não exige,
Num. 31797916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316242763000000030975942
Número do documento: 21042316242763000000030975942

portanto, lesão ao erário e/ou enriquecimento ilícito, porquanto se trata de hipótese
autônoma de inelegibilidade, não sendo possível acrescer-lhe requisitos não
previstos na alínea “g”.
De igual forma não aproveita ao recorrente os julgados por ele colacionados,
veja-se:
Apelação Cível nº 201900704693 nº único 0001274-53.2013.8.25.0072 - 1ª
CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezario
Siqueira Neto - Julgado em 02/07/2019.
Afasta o dolo em situação em que a prestação de contas foi apresentada de forma
incompleta. Não se amolda ao caso do recorrente, em que houve a prestação de
contas em que se constatou divergências entre os valores patrimoniais emitido
pela contabilidade em comparação com os dados enviados pelo SIM-AM;

TRF1, AC 0000523-67.2008.4.01.4300/TO, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, QUARTA TURMA, e-
DJF1 p.322 de 27/03/2009
Trata-se de prestação de contas tardia, e igualmente não se amolda a situação dos
autos.
De outro vértice, busca o recorrente afastar a improbidade administrativa que lhe
é atribuída, afirmando que em verdade o que ocorreu foi “inabilidade do
”. Mais uma vez sem razão o recorrente. Intimado para
recorrente enquanto gestor
manifestar-se sobre a irregularidade o recorrente deixou de comprovar suas
argumentações e as medidas adotadas para sanar as inconsistências apontadas.
As decisões do Tribunal Superior Eleitoral colacionadas pelo recorrente, também
não lhe aproveitam, vez que não paira dúvida quanto a constatação de ocorrência
de vício insanável, decorrente a atuação dolosa do recorrente, a indicar ato de
improbidade administrativa.
Em conclusão, verificou-se ofensa aos princípios constitucionais da administração
pública, em especial da moralidade e da publicidade, conduzindo à constatação de
que os vícios caracterizam inegavelmente improbidade, atraindo a inelegibilidade
descrita no art. 1º inciso I letra “g” da Lei Complementar n. 64/90.
Por derradeiro, não havendo decisão judicial que tenha suspendido os efeitos das
decisão proferida pelo TCE, e não tendo sido deferida liminar na mencionada ação
Rescisória que pende de julgamento pelo TCE, tem-se que o recorrente
encontra-se inelegível por 08 anos a partir da data da decisão.
Nesse contexto, por fim, reconhecido o caráter insanável das irregularidades das
contas do candidato e configurado ato doloso de improbidade administrativa, a
ensejar a incidência do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90, é de ser
mantido o indeferimento do registro de candidatura do recorrente.

Num. 31797916 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316242763000000030975942
Número do documento: 21042316242763000000030975942

Assim, conclui-se que nenhuma omissão, contradição ou obscuridade há a ser
sanada no acórdão embargado. Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada, nos termos do artigo 1025 do Código de Processo Civil.
Na verdade, do acima exposto, constata-se que o embargante pretende, em
verdade, não o aclaramento do acórdão, mas sim a rediscussão de matéria expressamente
decidida por esta Corte, não sendo os declaratórios, contudo, a via processual adequada para
tanto. De fato, o embargante se limita a apontar suposto
, caso em que é
error in judicando
outro o recurso adequado.

DISPOSITIVO
Nessas condições, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022 do NCPC, voto no sentido de que esta Corte conheça e rejeite os
presentes embargos de declaração.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600201-94.2020.6.16.0063 -
Santa Cecília do Pavão - PARANÁ - RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - EMBARGANTE:
JOSELITO DA LUZ - Advogados do(a) EMBARGANTE: TERESA LEMOS DE MENESES -
PR0094700, STEPHANE RECCO MOTA - PR0094651, MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO -
PR0030485 - EMBARGADO: JUÍZO DA 063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021
Num. 31797916 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316242763000000030975942
Número do documento: 21042316242763000000030975942